Tribunal: TJSP
Processo: 1500272-60.2019.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Decisão condenatória que se impõe – Impossibilidade de absolvição ou desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas – Penas do réu Rafael adequada – Regime inicial fechado devido - Impossibilidade da substituição das penas privativas de liberdade – Recurso do réu Rafael desprovido.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Decisão condenatória que se impõe – Impossibilidade de absolvição ou desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas – Penas do réu Rafael adequada – Regime inicial fechado devido - Impossibilidade da substituição das penas privativas de liberdade – Recurso do réu Rafael desprovido.

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Decisão condenatória que se impõe – Impossibilidade de absolvição – Penas do acusado Alan readequada – Aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei de Drogas – Regime inicial semiaberto devido - Impossibilidade da substituição das penas privativas de liberdade – Recurso provido em parte do corréu Alan.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500272-60.2019.8.26.0613, da Comarca de São José do Rio Pardo, em
que são apelantes ALAN KEVIN VICENTE e RAFAEL HENRIQUE
BERNARDES CÂNDIDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso do réu Rafael. V.U. Por
maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso do corréu Alan.
Vencida a 3a Juíza, Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti, que dava
parcial provimento, em menor extensão, para manter o regime
fechado, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500272-60.2019.8.26.0613 - Voto no 21.518
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500272-60.2019 São Paulo
Apelantes: Alan Kevin Vicente e Rafael Henrique Bernardes Cândido
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 21.518
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de drogas
Autoria e
materialidade delitiva comprovadas Decisão condenatória que
se impõe
Impossibilidade de absolvição ou desclassificação
para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas Penas do réu
Rafael
adequada

Regime
inicial
fechado
devido
-
Impossibilidade da substituição das penas privativas de liberdade
Recurso do réu Rafael desprovido.
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de drogas
Autoria e
materialidade delitiva comprovadas Decisão condenatória que
se impõe Impossibilidade de absolvição Penas do acusado
Alan readequada Aplicação do redutor previsto no artigo 33, §
4o da Lei de Drogas
Regime inicial semiaberto devido -
Impossibilidade da substituição das penas privativas de liberdade
Recurso provido em parte do corréu Alan.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de fls. 185/206, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar ALAN KEVIN VICENTE e
RAFAEL
HENRIQUE
BERNARDES
CÂNDIDO,
devidamente
qualificados nos autos do processo, como incursos no artigo 33, caput
da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, no valor mínimo legal; e 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500272-60.2019.8.26.0613 - Voto no 21.518
3
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal,
respectivamente.
Irresignados
os
apelantes
recorreram,
requerendo suas absolvições, sob o fundamento de insuficiência
probatória. Pugnam, subsidiariamente, pela desclassificação da
conduta para o crime inserto no artigo 28, da Lei de Drogas. Rafael,
pleiteia, ainda, o reconhecimento da participação de menor
importância (fls. 227/229 e 231/240).
Regularmente
processados
os
recursos
interpostos, com o oferecimento das contrarrazões a fls. 255/260,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, opinado pelo desprovimento dos apelos (fls. 287/291).
É o relatório.
O recurso do recorrente Alan merece parcial
provimento, enquanto o apelo do corréu Rafael não merece ser
provido.
Os
recorrentes
foram
denunciados
e
condenados pela prática do crime inserto no artigo 33, caput, da Lei
de Drogas, pois, no dia 21 de junho de 2019, por volta das 19h50min,
na Rua Ricardo Possebon esquina com a Avenida Benedito dos Reis
Scigliani, traziam consigo e guardavam 16 (dezesseis) invólucros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500272-60.2019.8.26.0613 - Voto no 21.518
4
plásticos contendo cocaína, pesando 23,12 gramas, sem autorização
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo apurado, policiais militares receberam
informação, por meio do disque denúncia, de que, no endereço acima
mencionado, ocorria o tráfico de drogas. Dirigiram-se ao local e
permaneceram a certa distância observando a movimentação que ali
ocorria.
Visualizaram
Alan
recepcionando
compradores
que
compareciam no local em seus veículos, bem como Rafael buscando
os entorpecentes que se encontravam escondidos atrás da Mercearia
do Conti e entregando-os aos usuários recepcionados por Alan.
Os agentes estatais, então, decidiram efetuar a
abordagem, porém, ao notar a presença policial, Alan fugiu. Com o
corréu, durante busca pessoal, foi localizada uma porção de cocaína
e a quantia de R$ 104,00, em notas variadas. Em busca efetuada no
local onde visualizaram Rafael buscar os entorpecentes, os policiais
encontraram mais quinze invólucros plásticos contendo cocaína, os
quais estavam armazenados em uma sacola plástica.
Indagado, Rafael confessou, informalmente,
aos policias que estava no local vendendo entorpecentes (cf. fls.
76/78).
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500272-60.2019.8.26.0613 - Voto no 21.518
5
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, devendo sofrer
pequeno reparo apenas nas penas do recorrente Alan.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas,
tanto perante a autoridade policial como em Juízo (fls. 05/06, 07/08 e
mídia digital), foram suficientes para atestar a prática do crime de
tráfico ilícito de drogas, quanto a sua autoria. Além disso, a
materialidade do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, está comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência fls.
06/08, auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, auto de
constatação provisório fls. 14, registros fotográficos de fls. 10/11 e
pelo laudo positivo do exame químico-toxicológico fls. 91/93.
Com efeitos policiais militares que atenderam a
ocorrência em depoimentos firmes e coerentes entre si e com as
declarações fornecidas na fase inquisitorial, ratificaram a versão dos
fatos descrita na exordial acusatória, asseverando que, receberam
denúncia via 181 sobre tráfico na esquina dos acontecimentos. Ao se
deslocarem ao local realizaram campana e presenciaram o réu Alan
recepcionando os compradores e Rafael se deslocando para a parte
de trás da mercearia, em um arbusto, para buscar drogas que
entregava
àquelas
pessoas.
Quando
resolveram
realizar
a
abordagem, Alan conseguiu fugir, conseguindo deter apenas o corréu
Rafael, com quem encontraram algumas porções de cocaína. Ao
revistar o arbusto que ele se deslocava no momento da abordagem
dos usuários, localizaram o restante da droga apreendida. As
informações que tinham era que Alan gerenciava o comércio espúrio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500272-60.2019.8.26.0613 - Voto no 21.518
6
enquanto Rafael o ajudava. Confirmam, ainda, que conseguiram ver
claramente o réu Alan, pois permaneceram um tempo de campana na
sombra de um ônibus que se encontrava no local (cf. mídia digital).
A declaração dos agentes estatais tem valor
relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de
agentes do Estado no exercício de função pública, razão pela qual há
que se presumir legítimo o relato por eles ofertado, mormente quando
em consonância com as demais provas colhidas nos autos.
A propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no
sentido de que agentes públicos, tais como
policiais militares, civis e agentes penitenciários
não são apenas pela função que ocupam suspeitos
como testemunhas em processo criminal. Pelo
contrário, por serem agentes públicos investidos
em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e
essencialmente à segurança pública, não têm
qualquer
interesse
em
prejudicar
inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP

Apelação
no
0014391-63.2013.8.26.0176,
4a
Câmara Criminal, Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500272-60.2019.8.26.0613 - Voto no 21.518
7
Ministra Maria Thereza de Assis Moura Sexta
Turma j. 10-5-2011).”
Interrogado, o recorrente Alan negou seu
envolvimento com o tráfico. Disse que é cabelereiro, tem um salão na
rua Ricardo Possebon, enquanto seu pai é dono de bar. Já ficou
internado por três meses fazendo tratamento para seu vício com
drogas, porém voltou a usar a cocaína. Sobre os fatos, disse que o
corréu lhe procurou no salão pedindo para comprar um “corote de
pinga”, como o bar de seu pai estava fechado, foi até sua casa e
pegou a chave do estabelecimento, quando Rafael foi abordado pelos
policiais. Acrescentou que conhecem os policiais porque já foi
abordado em razão de um moto, a qual foi apreendida naquele ano.
Disse, ainda, que não viu Rafael com drogas e sabe que ele usa muita
cocaína (cf. mídia digital).
Rafael, interrogado em juízo, disse ser usuário
de maconha, cocaína e crack. No dia dos acontecimentos, estava
com “uns cachaceiros” e comprou um pino de cocaína para usar. Na
sequência, viu o corréu Alan e este lhe disse que venderia uma dose
de bebida alcóolica. Quando ele saiu para procurar pelo pai, foi
abordado pelos policiais, que lhe informou que estava preso. Já havia
consumido muita cocaína. Aduziu, ainda, que os agentes estatais
foram até um mato e saíram de lá com mais porções de drogas, as
quais desconhece. Já foi abordado outras vezes, mas sempre foi
liberado (cf. mídia digital).
Todavia,
a
versão
apresentada
pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500272-60.2019.8.26.0613 - Voto no 21.518
8
recorrentes está desassociada dos autos.
Ora, os policiais militares, confiados pelo
Estado em resguardar a segurança pública, foram categóricos ao
dizerem que após receberam denúncia anônima se deslocaram ao
local que supostamente estava ocorrendo o comércio espúrio, quando
visualizaram os recorrentes, enquanto Alan recepcionava os
compradores, Rafael buscava o entorpecente. E ao realizaram a
revista pessoal encontraram algumas porções com Rafael e o
restante no local em que se deslocava para apanhar a droga.
Ademais, nada faz crer que os agentes estatais
possuíssem porções de droga apenas para “forjar” cidadãos,
colocando em risco suas carreiras a fim de aprisionar pessoas com as
quais não mantém qualquer desafeto ou problema pessoal.
Nota-se, portanto, que a defesa não trouxe aos
autos qualquer elemento apto a comprovar a versão trazida pelos
recorrentes, de que Rafael seria apenas usuário e Alan tinha ido
buscar as chaves do bar de seu pai, ônus este que lhe incumbia, a
teor do artigo 156, do Código de Processo Penal.
Pois bem, pela observância da prova colhida,
pela forma e circunstâncias em que foi realizada a abordagem dos
insurgentes e pela quantidade e natureza dos entorpecentes
apreendidos (cocaína), é evidente a destinação para entrega a
consumo de terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500272-60.2019.8.26.0613 - Voto no 21.518
9
Desse modo, a conduta dos recorrentes se
amoldaram perfeitamente ao delito capitulado no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas). Trata-se de tipo penal misto
alternativo, que abrange, entre outras, a conduta de “trazer consigo”
substância entorpecente, “sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar”.
Pelo exposto, de rigor manter a condenação
dos acusados, como incursos no artigo supramencionado, da Lei de
Drogas, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Inviável, ainda, a desclassificação para o delito inserto no artigo 28 da
Lei no 11.343/06, sendo irrelevante o fato de os recorrentes serem
usuário de drogas, condição que não é incompatível com a traficância,
a qual é, inclusive, muitas vezes utilizada como meio de manutenção
do alegado vício (TJSP, Apelação no 01746-37.2012.8.26.050, Rel.
Des. J. Martins, j. 15.08.2013).
Feitas essas considerações, mantendo a
condenação dos recorrentes como incursos no artigo 33, caput, Lei no
11.343/06, passa-se a análise das reprimendas:
a) Em relação ao recorrente Alan Kevin
Vicente:
Na primeira fase, mantém-se a pena-base no
patamar mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e
pagamento
de
500
(quinhentos)
dias-multa,
pois
ausências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500272-60.2019.8.26.0613 - Voto no 21.518
10
circunstâncias judiciais negativas, nos termos do artigo 59 do Código
Penal c.c. artigo 42, da Lei de Drogas.
Na segunda fase, ausentes agravante e
atenuantes.
Na terceira e derradeira etapa, entendo que o
recorrente faz jus à causa de diminuição de pena inserta no artigo 33,
§ 4o, da Lei no 11.343/06, tendo em vista a sua primariedade, bem
como a ausência de indícios de que integre organização criminosa ou
se dedique a atividades ilícitas, sendo certo que as condições
envolvendo a sua abordagem, bem como o fato de não exercer
ocupação lícita, por si sós, não são suficientes para demonstrar que
se dedicava habitualmente ao tráfico, malgrado o entendimento
contrário do MM. Juiz a quo.
Considerando, ainda, a quantidade de drogas
apreendida em poder do apelante, somado às demais condições
envolvendo o caso concreto, entendo adequada a adoção da fração
de 2/3 (dois terços), totalizando, assim, uma reprimenda de 01 (um)
ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 166 (cento e
sessenta e seis) dias-multa, no mínimo valor legal, pena esta que se
torna definitiva ante a ausência de outras causas modificadoras.
Quanto ao regime de cumprimento de pena,
não se desconhece que boa parte da jurisprudência entende que a
causa especial de diminuição de pena em nada altera a tipificação
contida no caput do referido preceito legal. Ou seja, em que se pese a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500272-60.2019.8.26.0613 - Voto no 21.518
11
possibilidade de se aplicar um abrandamento na reprimenda do
agente, a prática do “tráfico privilegiado” continua a ser considerada
tráfico de drogas.
Esse entendimento chegou a ser reforçado
pela Súmula 512 do Superior Tribunal de Justiça:
“A aplicação da causa de diminuição de pena prevista
no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a
hediondez do crime de tráfico de drogas. (Súmula 512,
Terceira Seção, julgado em 11/06/2014).
Ocorre
que,
no
julgamento
do
HC
no
118.533/MS, o Egrégio Supremo Tribunal Federal trouxe uma nova
interpretação ao contexto legal, afastando o caráter hediondo do
tráfico privilegiado.
Para o Supremo Tribunal Federal, havia
evidente constrangimento ilegal ao se enquadrar o tráfico de
entorpecentes privilegiado às normas da lei de crimes hediondos (Lei
8.072/90), especialmente porque os delitos desse tipo apresentam
contornos menos gravosos e levam em conta elementos como o
envolvimento ocasional e a não reincidência.
Essa decisão foi acompanhada pelo Superior
Tribunal de Justiça, que cancelou a Súmula 512, em 2016.
Ainda assim, tais decisões encontravam-se
desprovidas de efeito vinculante, não operando, portanto, eficácia
erga omnes, de modo que os órgãos jurisdicionais não estariam
adstritos ao entendimento ali professado.
Ante a inexistência de resolução do Senado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500272-60.2019.8.26.0613 - Voto no 21.518
12
acerca do assunto ora em debate, tampouco edição de Súmula
Vinculante nesse sentido, muitas Câmaras de Direito Criminal deste
E. Tribunal de Justiça, das quais esta se inclui, mantiveram seu
posicionamento de que o “tráfico privilegiado” era equiparado a crimes
de natureza hedionda.
Acontece que, com a promulgação da Lei no
13.964/2019 (popularmente conhecida como “pacote anticrime”),
trouxe uma inflexão ao debate. Isso porque, dentre as alterações
previstas no regime legal, houve alteração expressa da Lei de
Execuções Penais, em especial no tocante ao “tráfico privilegiado”:
Lei de Execuções Penais:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela
Lei no 13.964, de 2019).
(...) § 5o Não se considera hediondo ou equiparado,
para os fins deste artigo, o crime de tráfico de
drogas previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343,
de 23 de agosto de 2006 (grifo nosso).
A despeito de o legislador não ter escrito
expressamente que o tráfico de drogas previsto no § 4o (“tráfico
privilegiado”) deixa de ser considerado hediondo em todo o
ordenamento jurídico, uma interpretação literal negaria a evolução
histórica, que aos poucos se fortificou no sentido de considerar o
“tráfico privilegiado” como crime comum, exatamente pelo fato de que
tais delitos “apresentam contornos menos gravosos e levam em conta
elementos como o envolvimento ocasional e a não reincidência”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500272-60.2019.8.26.0613 - Voto no 21.518
13
Adotar uma premissa válida para a Lei de
Execuções Penais e outra para o Direito Penal, sem uma justificativa
excepcional plausível, acaba por tornar o Direito Penal incongruente,
teratológico, uma vez que seriam aplicados “dois pesos e duas
medidas”.
O
Direito,
como
preconizava
Carlos
Maximiliano, deve ser interpretado “inteligentemente, não de modo
que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá
ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis” (Hermenêutica e
Aplicação do Direito, 6a ed., Freitas Bastos, 1957, n. 178, p. 209).
Ademais, o artigo 5o da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro, estabelece que é preciso buscar o real
sentido e alcance da lei (vontade e abrangência), observados os fins
sociais e o bem comum.
Assim, considerando-se a unidade do Direito,
bem como as alterações legislativas recentes, deve-se lançar mão da
interpretação sistemática, e passar a adotar o tráfico privilegiado como
crime comum, de maneira que o regime mais adequado no contexto
dos presentes autos, de acordo com os parâmetros previstos no artigo
33 do Código Penal, deve ser o semiaberto.
Há reiteradas decisões do C. Superior Tribunal
de Justiça, bem como desta E. Corte que passaram a admitir regime
inicial menos gravoso para os condenados por “tráfico privilegiado”,
exemplificando-se:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500272-60.2019.8.26.0613 - Voto no 21.518
14
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REGIME
PRISIONAL
SEMIABERTO.
NATUREZA
E
QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE
DIANTE
DA
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Na definição do modo inicial de
cumprimento de pena, necessário à prevenção e à
reparação da infração penal, o magistrado deve expor
motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art.
33 do Código Penal e, na hipótese de condenado pelo
crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da
Lei
n.
11.343/2006,
segundo
o
qual
serão
consideradas com preponderância a natureza e a
quantidade
da
substância
entorpecente,
a
personalidade e a conduta social do agente sobre as
demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código
Penal. 2. Inobstante a pena definitiva tenha sido fixada
em 2 anos e 6 meses de reclusão e o recorrente seja
primário, o regime semiaberto é o cabível à espécie
(como o imediatamente mais grave, segundo o
quantum da sanção aplicada), em decorrência da
valoração negativa da quantidade e da natureza da
droga apreendida na terceira fase da dosimetria (28,2
gramas de cocaína e 138,4 gramas de maconha). 3.
Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de
ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal,
resta descabida a concessão de habeas corpus, de
ofício. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
AREsp 1584206/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
06/02/2020,
DJe
12/02/2020).
“APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Recurso
ministerial. Pleito de afastamento da causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n.
11.343/06. Impossibilidade. Primariedade do réu e
quantidade de drogas que não se mostra excessiva.
Inexistência de prova nos autos de que o apelado se
dedique a atividades criminosas ou de que pertença a
organização voltada à prática de delitos. Regime
inicial
semiaberto
para
o
cumprimento
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500272-60.2019.8.26.0613 - Voto no 21.518
15
reprimenda que não comporta reparos. Negado
provimento
ao
recurso”
(TJSP

Apelação
no
1518025-21.2019.8.26.0228 / Diadema / SP, Rel.
Leme Garcia, 16a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 09 de
março de 2020).
Acerca da substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, não se desconhece o teor da
Resolução no 5 do Senado Federal: “É suspensa a execução da
expressão 'vedada a conversão em penas restritivas de direitos' do §
4° do artigo 33 da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2006, declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal
nos autos do Habeas Corpus n° 97.256/RS”.
Todavia, evidenciadas as peculiaridades do
caso concreto, não se impõe a referida substituição, uma vez que a
culpabilidade exacerbada do apelante não autoriza essa benesse (cf.
artigo 44, inciso III, do Código Penal), sendo certo que a pena
privativa de liberdade revela-se a única resposta penal efetivamente
apta a atender ao requisito preventivo-retributivo da reprimenda, na
medida em que repreende agente que cometeu grave crime de tráfico
de drogas, ainda que privilegiado, não se afigurando socialmente
recomendável, portanto, a referida substituição.
a) Em relação ao recorrente Rafael Henrique
Bernardes Cândido:
Na primeira fase, mantém-se a pena-base
fixada em 1/6 (um sexto) acima no patamar mínimo legal, qual seja,
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500272-60.2019.8.26.0613 - Voto no 21.518
16
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pois o recorrente ostenta
maus antecedentes, nos termos do artigo 42 da lei de Drogas c.c.
artigo 59, do Código Penal.
Na segunda fase, de fato, trata-se de réu
reincidente (cf. fl. 31), motivo pelo qual a pena deve ser exasperada
mais uma vez em 1/6 (um sexto), fixando-a em 06 (seis) anos, 09
(nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680
(seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal, pena esta que
torno definitivo ante a ausência de outras causas modificadoras.
Em relação ao regime de cumprimento de
pena, deve ser mantido o fechado, considerando-se aqui, além do
apelante ser reincidente (cf. fl. 31) e portador de maus antecedentes,
gravidade e nocividade concreta da conduta evidenciada pela
quantidade e pela natureza da droga apreendida em poder do
recorrente.
A fixação de regime mais brando, em
oportunidade anterior, restou amplamente frustrada, tendo em vista a
reiteração delitiva, assim, o fechado é o único razoável e adequado
para o caso em comento.
Impossível, ainda, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo
44, incisos I e II, do Código Penal.
Assim sendo, e nestes termos, dá-se parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500272-60.2019.8.26.0613 - Voto no 21.518
17
provimento apenas ao apelo do réu Alan para aplicar o redutor inserto
no artigo 33, § 4o da Lei de Drogas, readequando a reprimenda para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
no valor mínimo legal e nega-se provimento ao recurso do corréu
Rafael, mantendo-se, no mais, a r. sentença de primeiro grau, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator